Tribunal: TJES
Processo: 5004214-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004214-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLIVIO GOMES DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como OLIVIO GOMES DA SILVA NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004214-13.2024
.8.08.0000

PACIENTE :
OLÍVIO GOMES DA SILVA NETO

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
5005690-14.2024.8.08.0024

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA
- REQUISITOS - PRESSUPOSTOS FÁTICOS ENCONTRADOS NOS AUTOS - MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
-
CONTEMPORANEIDADE QUANTO AO MOMENTO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO - PRECEDENTES DO STF E STJ
-
ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, somente se justifica caso seja demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312, caput, do Estatuto Processual Penal, jamais podendo ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu.

2. Há,
in casu
, presença dos requisitos da prisão cautelar, posto que a vítima, conforme manifestado nos autos, em crime tentado contra a sua vida, ainda não prestou depoimento em Juízo
.

3.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante no momento da sua decretação, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. 6. Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal" (STF, HC n. 185.893 AGR, Relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).

4. Ordem denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004214-13.2024
.8.08.0000

PACIENTE :
OLÍVIO GOMES DA SILVA NETO

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
5005690-14.2024.8.08.0024

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
OLÍVIO GOMES DA SILVA NETO, adjetivando de ilegal a decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Afirma a peça de ingresso, em resumo, que o Paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso no tipo penal previsto no art. 121, §2º, incs. I, III e IV c/c art. 14, inc. II, caput, ambos do CP e art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
,
tudo na forma do art. 29 do CP.

Assevera
que a Denúncia foi recebida pela autoridade coatora em 21/03/2024 e, embora fundamentada na contemporaneidade, esta não se faz presente, já que o delito ocorreu em janeiro de 2023 e as ações penais referenciadas pelo magistrado são de tempos pretéritos, há mais de cinco anos.

Pugna, portanto, pela

revogação da prisão, com a expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente ou a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Negada a tutela liminar, conforme decisão contida no evento de número 7925827.

Parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número 8163885 pela denegação da ordem.

P
ois bem.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Narram os autos que foi
o paciente foi preso por ter o magistrado acolhido o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva nos autos em que se apura a tentativa de homicídio da vítima Jeferson Brito Conceição, tendo o Ministério Público opinado favoravelmente a representação ofertada pela Delegada
.

Expõe que o magistrado de primeiro grau, acolhendo a representação formulada, decretou a prisão temporária do paciente e, quando do oferecimento da denúncia, converteu a mesma em preventiva sem respeitar os requisitos necessários, mais precisamente a contemporaneidade e a ausência dos requisitos legais.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela defesa

impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelos

crimes

previstos

nos artigos 121, §2º, VII, na forma do art. 14, II, do Código Penal,
art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06,
delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Como assinalado pela Procuradoria de Justiça, referendando posicionamento do STF e STJ:

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante no momento da sua decretação, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. 6. Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal" (STF, HC n. 185.893 AGR, Relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
embora a vítima esteja arrolada como testemunha, sendo uma das poucas que presenciou os fatos
.

Assim, é necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através do auto de apreensão, bem como pelo depoimento prestado pela vítima
que, até então, afirmou pela autoria a ser imputada ao paciente.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva d
o

paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual, já que a instrução ainda está pendente
e a vítima ainda não prestou o seu depoimento em juízo.

Por fim, é de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

No mais, é
“
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”

(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Sendo assim, na esteira da douta P
rocuradoria
-
G
eral de
J
ustiça
,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)